Tribunal: TJBA
Processo: 8048508-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048508-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: FLORICEA FRANCA GONCALVES

Advogado(s)
:
YURI ALVES BASTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. RECONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL AFASTADA POR PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Sul América Companhia de Seguro Saúde) contra decisão que rejeitou integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, determinando o prosseguimento da execução. A controvérsia decorre de ação revisional em que se declarou a nulidade dos reajustes anuais por sinistralidade aplicados no contrato de plano de saúde, determinando-se sua substituição pelos índices da ANS, com condenação à restituição simples dos valores pagos a maior e à indenização por danos morais. Na fase executiva, a exequente apresentou planilha que desconsiderou os reajustes por faixa etária, os quais não foram objeto de anulação na fase cognitiva. A agravante sustentou excesso de execução, prescrição trienal parcial e omissão quanto à aceitação de seguro garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão dos reajustes por faixa etária nos cálculos apresentados pela exequente configura excesso de execução por violação aos limites do título executivo; (ii) estabelecer se é possível alegar prescrição trienal, na fase de cumprimento de sentença, em relação a parcelas anteriores a outubro de 2017; (iii) determinar se houve omissão do juízo quanto à aceitação do seguro garantia judicial apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título judicial, sendo vedada a inclusão ou exclusão de elementos não declarados nulos na fase de conhecimento, sob pena de desrespeito à coisa julgada.

O título judicial declarou apenas a nulidade dos reajustes anuais por sinistralidade, mantendo-se íntegros os reajustes por faixa etária, cuja exclusão na planilha de cálculos configura excesso de execução e inflacionamento indevido do valor a ser restituído.

A ausência de planilha de cálculo apresentada pela executada não impede o reconhecimento do vício estrutural na planilha da exequente, quando o erro decorre de premissas metodológicas incompatíveis com o título judicial.

A prescrição parcial arguida, referente a parcelas anteriores a outubro de 2017, constitui matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na fase cognitiva, operando-se a preclusão consumativa e vedando-se sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, conforme os arts. 507, 508 e 525, § 1º, VII, do CPC.

A apresentação de seguro garantia judicial não se confunde com adimplemento da obrigação e não impede o prosseguimento da execução, nos termos do Tema 677 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A exclusão, na fase de cumprimento de sentença, de reajustes contratuais por faixa etária não declarados nulos no título executivo configura excesso de execução por violação aos limites da coisa julgada.

A alegação de prescrição parcial referente ao fundo de direito discutido na fase cognitiva não pode ser conhecida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de matéria preclusa.

O vício estrutural na planilha de cálculo da exequente pode ser reconhecido de ofício pelo juízo, independentemente da apresentação de memória de cálculo pela executada, quando contrariar os parâmetros fixados no título executivo judicial.

A apresentação de seguro garantia judicial não exime o devedor do cumprimento da obrigação e não obsta a incidência de encargos moratórios, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 508, 525, § 1º, VII, §§ 4º e 5º; Tema 677 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.348.536/SP (Tema 610); STJ, REsp 1.129.879/PR (Tema 677); STJ, AgInt no AREsp 1.298.753/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8048508-49.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravada
FLORICEA FRANCA GONCALVES

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento, nos termos do voto do E. Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA